Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.

1. Ausente efetiva comprovação de que o imóvel foi adquirido exclusivamente com valores pertencentes a um dos conviventes decorrentes de bem particular, resta descaracterizada a sub-rogação a afastar a comunhão, prevalecendo a presunção de aquisição mediante esforço comum dos companheiros. Inteligência dos artigos 1.659, inciso II, 1.660, inciso I, e 1.775 do Código Civil.

2. Recurso conhecido e improvido.